Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-26.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JULIO FRANCISCO LUCAS MENDES - CPF: 142.754.061-68 (EMBARGADO), VERA LUCIA LEITE RODRIGUES - CPF: 304.341.901-44 (EMBARGADO), NEIDE DA CRUZ PAVANI - CPF: 502.646.211-15 (EMBARGADO), ARLENE MARIA FELIX - CPF: 206.149.001-82 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIS FELIX - CPF: 325.921.591-34 (EMBARGADO), WELLINGTON FRANCISCO FELIX - CPF: 206.454.491-72 (EMBARGADO), LORIVAL FRANCO DA ROCHA - CPF: 566.250.229-34 (EMBARGADO), SUELY PINHEIRO GOMES - CPF: 352.407.331-04 (EMBARGADO), DARCY RODRIGUES DA SILVA BORGES - CPF: 328.716.191-15 (EMBARGADO), GUERINO SOKOLOVSKI - CPF: 221.257.872-53 (EMBARGADO), TEREZA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 040.779.971-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – SUSCITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ – OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO ENFRENTAMENTO – VERIFICAÇÃO DO INTERESSE QUE DEVE SER FEITO NO JUÍZO FEDERAL – TEMA 1.011 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Há omissão no não enfrentamento da matéria frente à Súmula 150 do STJ, que deve ser aplicada ao caso concreto.

2- Nos seus termos,
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

3- Súmula em sintonia com o Tema 1.011 do STF, recentemente julgado no mesmo sentido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Tratam-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1005504-26.2019.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que REJEITOU as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores, ora agravados, e a prejudicial de mérito da prescrição.

Em síntese, a Embargante requer que sejam sanadas omissões referentes à interesse processual da Caixa Econômica Federal; ilegitimidade ativa; falta de interesse de agir dos autores em razão da quitação dos contratos; prescrição e necessidade de expedição de ofícios à Prefeitura e ao Agente Financeiro.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Prequestiona os artigos 1º, 1º-A e 2º da Lei n.º 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.º 13.000/14), além dos art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, e arts. 17, 18, 485, VI, 487, II, 489, 1.015 e 1.022, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

Os primeiros Embargos foram rejeitados.

As contrarrazões a estes Embargos de Declaração foram opostos, pugnando mais uma vez pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1005504-26.2019.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que REJEITOU as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores, ora agravados, e a prejudicial de mérito da prescrição, sendo lançadas as seguintes ementas:

No Agravo de Instrumento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL - VÍCIO ESTRUTURA DE IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO QUANTO À RESERVA DO FESA (FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE) – APLICABILIDADE DA LEI N. 13.000/2014 – LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS/MUTUÁRIOS DEMONSTRADA – ADESÃO À APÓLICE DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O MARCO INICIAL – PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RECUSA EM INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

(...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

“(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora.
Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)

E nos Embargos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL - VÍCIO ESTRUTURA DE IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO QUANTO À RESERVA DO FESA (FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE) – APLICABILIDADE DA LEI N. 13.000/2014 – LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS/MUTUÁRIOS DEMONSTRADA – ADESÃO À APÓLICE DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O MARCO INICIAL – PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RECUSA EM INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

(...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

“(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Pois bem.

Frise-se mais uma vez que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...) No que concerne à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da ilegitimidade da Caixa Econômica Federal, não merece guarida a pretensão, eis que, nos termos do REsp 1.091.393-SC, em caráter de recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973), para que a Caixa Econômica Federal atue como assistente simples, mostra-se necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre eles, a demonstração do comprometimento do FCVS, com efetivo risco de perecimento da reserva do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), o que não ocorreu nestes autos, o que, por si só, impede a aplicação da Lei n. 13.000/2014.

A esse respeito, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEIS 12.409/2011 ALTERADA PELA 13.000/2014. IMPROVIMENTO. 1. – (...) 2. – Com relação à Lei nº 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Lei nº 13.000/2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática. 3. – Agravo Regimental improvido (Ag. Rg. no REsp 1449454MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 25/08/2014). “(...) 4. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017). Quanto à alegada ilegitimidade ativa dos Autores/Agravados, tendo em vista a não comprovação da existência de vínculo jurídico válido com o seguro, da mesma forma não possui melhor sorte, pois os Autores/Agravados, como mutuários, aderiram à apólice de seguro e possuem, portanto, legitimidade para demandar a Agravante, Caixa Seguradora.

Este Tribunal já analisou a questão. Vejamos: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - PROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA - MATÉRIA APRECIADA E JULGADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 23195/2011 - LEGITIMIDADE DOS AUTORES - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA COM O SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - CONTRATOS QUITADOS - NÃO ELIDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM QUESTIONAR OS DANOS - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - MULTA DECENDIAL - DEVIDA - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) Por fim, no que se refere à prescrição, cumpre salientar a sua inocorrência. Verifica-se que o pedido tem fundamento nos vícios estruturais dos imóveis, que se efetivaram ao longo do tempo e de forma gradual, progressiva, de modo que não há como precisar o marco temporal exato para aferição da prescrição. A propósito, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão proferido pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação do acervo fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)”.

Desse modo, apesar das alegações da Embargante, não há omissão, contradição ou qualquer afronta a posicionamento do STJ, em face à questão posta, tendo em vista que ficou claro que não ficou demonstrado o comprometimento do FGVS, com risco quanto à reserva do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice).

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE JULHO (SESSÃO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O DES. JOÃO FERREIRA FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Resumidamente, a ação originária foi intentada pelos embargados contra a Caixa Seguradora S/A sob o argumento de que o conjunto habitacional do Tijucal, Cuiabá/MT, em que residem, financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, apresentou negligências por desrespeito às normas técnicas da ABNT, de modo teria se começado a apresentar danos, motivo pelo qual se pede a condenação da seguradora requerida no conserto dos respectivos imóveis de cada um dos autores e multa contratual.

Em contestação, a Caixa Seguradora S/A aduziu a incompetência do juízo ao fundamento de que existiria incompetência da justiça estadual para processar e julgar a controvérsia, tendo em vista que existiria interesse da Caixa Econômica Federal na lide.

Na decisão proferida em primeiro grau, proferida em despacho saneador, entendeu o juiz de primeiro grau que
“não há comprovação documental do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar na lide, mediante demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo do exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA)”,
motivo da interposição do agravo de instrumento, em que se defende tese de interesse da Caixa Econômica Federal, que aqui aparece na figura de terceira interessada.

Expõe-se no agravo, dentre outras teses, a aplicação da Súmula 150 do STJ, que estabelece que
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

No julgamento de mérito do agravo de instrumento, ocorrido em 06/08/2019, o Eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, entendeu pelo desprovimento do recurso e manutenção do entendimento proferido na decisão de primeiro grau, no sentido de que,
“para que a Caixa Econômica Federal atue como assistente simples, mostra-se necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre eles, a demonstração do comprometimento do FCVS, com efetivo risco de perecimento da reserva do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), o que não ocorreu nestes autos”.

Opostos embargos pela seguradora, insiste-se em vício pela não aplicação da Súmula 150 do STJ, que, conforme se verifica, não é citada no acórdão de desprovimento do agravo de instrumento
.
Os embargos foram rejeitados ao fundamento de ausência de vícios, em sessão de 21/01/2020.

Novos embargos foram opostos, desta vez pela própria Caixa Econômica Federal, repito, aqui autuada como terceira interessada, em que se infirma a violação à Súmula 150 do STJ.

Na sessão virtual iniciada em 1º/07/2020, pedi vista dos autos ao aferir que os embargos estavam sendo novamente rejeitados, ao fundamento de ausência de vícios, e por vincular-me a tese de necessidade de aferição da aplicação da Súmula 150, entendo existente possibilidade de acolhimento dos embargos.

Isto porque,
observa-se no acórdão embargado três vícios: o de omissão, o de contradição e o de supressão de instância.

O de omissão, vem da não análise aplicação de dispositivo da Súmula 150 ao caso concreto. O de contradição, vem de se entender em sentido oposto ao que ela estabelece, no sentido de ser clara que compete à Justiça Federal decidir sobre o ingresso da CEF em casos da espécie, não cabendo a este Tribunal Estadual fazê-lo.

O de supressão de instância, surge quando este Tribunal e o juízo de primeiro grau suprime a competência da Justiça Federal e analisa se há requisitos para o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide.

Destaque-se que o enunciado da Súmula 150 decorre de norma constitucional, mais precisamente o art. 109, I, que estabelece que “
Aos juízes federais compete processar e julgar [...] as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
”

Dessa forma, a Justiça Estadual não tem competência para apreciar e decidir sobre o efetivo interesse da Caixa Econômica Federal.

Compete, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos por qualquer dessas pessoas jurídicas a intenção de integrar a lide.

Destaco que a matéria foi afetado no Supremo Tribunal Federal, Tema 1.011, que se resumia em definir a
“Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”.

Em recente decisão proferida no respectivo processo, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 827.996, em repercussão geral, na sessão virtual ocorrida em 29/06/2020, o Ministro Gilmar Mendes teve voto vencedor, firmando-se o entendimento de se declarar
“a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento
para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá
, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas as seguintes teses: 1) "
Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União
, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
".

Do que se entende do referido julgado, estando na fase de conhecimento e sem sentença com resolução de mérito, como no caso em apreço, devem os autos serem remetidos à Justiça Federal
para análise
do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, bastando, segundo entendimento do Ministro Gilmar Mendes, mera provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes, respeitando-se o art. 1º-A da Lei 12.409/2011 e o seu §4º.

O art. 1º-A estabelece que
“Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS”.

O §1º, dispõe que a
“CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS”.

Já o §4º, ampara o princípio da economia processual, e destaca que
“Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei”.

Portanto, verifica-se entendimento inconteste do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, havendo intervenção da Caixa Econômica Federal no feito, e aqui destaco as próprias palavras da solução da controvérsia do tema 1.011, devem
“
os autos ser remetidos à Justiça Federal
para análise
do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse”.

Em momento algum se afirma que à justiça estadual cabe a análise destes requisitos quando frente à hipótese em apreço. Havendo intervenção da CEF em feito originário que tramita ainda sem sentença com resolução de mérito, os atos processuais são preservado e o processo deve ser remetido à Justiça Federal, e lá se analisará os requisitos.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau foi quem fez a respectiva análise, confirmada por este Tribunal, até o momento, de modo que entendo que o entendimento é omisso e contraditório quanto ao verbete da Súmula 150 e, também, ao recente entendimento do STF no Tema 1.011.

Nesse sentido, trago julgados do STJ e diversos julgados deste Tribunal, estes proferidos no corrente ano:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Nos termos da Súmula 150/STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista na apólice. 3. Concluir que a apólice contratada pela parte recorrente prevê a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da construção demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas já mencionadas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1600846/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que sustenta que a legitimidade passiva da CEF nos processos em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, por atingir diretamente o interesse do FCVS e que, por conseguinte, a Justiça Federal é competente para julgar a demanda.
2.
O decisum vergastado não merece reforma, porquanto amparada na iterativa jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional, em que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide em razão de eventual utilização de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da referida empresa pública no processo nos termos da Súmula 150/STJ
.
(AgInt no REsp 1.605.372/SC. Ministro MARCO BUZZI. DJe 23/3/2017; AgRg no AREsp 363.451 / PE. Ministro HUMBERTO MARTINS. SEGUNDA TURMA. DJe 16/9/2015). 3. Uma eventual acolhida da pretensão recursal - no tocante à necessidade de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o regular processamento dos autos - demanda prévio exame do conjunto fático-probatório dos autos, com o intuito de aferir se no caso dos autos os contratos de SFH estão fundados ou não em apólices públicas (ramo 66) com comprometimento do FCVS, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(AgInt no AgInt no AREsp 738.878 / PR. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 18/4/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece.”
(REsp 1600902/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula n.º 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide.”
(N.U 1015524-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.”
(N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150).”
(N.U 1016034-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide.”
(N.U 1001156-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.”
(N.U 1017387-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Como assim tenho entendido em processos de minha relatoria, e forte neste julgado do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, entendo que deve ser confirmado o verbete da Súmula 150 do STJ, que estabelece que
“Compete à Justiça Federal
decidir
sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”,
o que está em sintonia ao decidido no Tema 1.011.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator, instauro a divergência, ACOLHO os embargos com efeito modificativo e dou provimento ao agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos originários à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF na lide, nos termos da Súmula 150 do STJ e do
Tema 1.011 do STF.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Acompanho o voto da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020